Tribunal: TJDFT
Processo: 0709204-96.2021.8.07.0009
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-11
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TENTATIVA DE COMPRA DE PRODUTO. AUSÊNCIA DE CONCLUSÃO DA COMPRA. COBRANÇA INDEVIDA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. VALOR DA INDENIZAÇÃO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão declaratória de inexistência de débito e condenatória a repetição de indébito e indenização por danos morais. Recurso do autor em face da sentença que julgou procedente, em parte, o pedido.
2 – Responsabilidade civil. Cobrança indevida. Empresa de cobrança. Por se encontrarem na mesma cadeia produtiva, os fornecedores respondem solidariamente pelos eventuais danos causados ao consumidor (art. 7o parágrafo único e art. 25 §1o, CDC). A terceira ré, empresa que presta serviço de cobrança de dívida, integra a cadeia de serviços que, por falha operacional, causaram danos ao autor. O autor, em diversas oportunidades, tentou comprar um notebook, porém, por defeito no site da primeira ré, não conseguiu concluir a compra. Posteriormente, se constatou que, a despeito da ausência de conclusão da compra, uma cobrança indevida foi lançada no cartão de crédito do autor, cujo débito, cedido à terceira ré, foi objeto de inscrição nos cadastros de proteção ao crédito. Assim, é de se reconhecer a responsabilidade civil da terceira ré, que atuou na cadeia de fornecimento. Precedente (Acórdão 1354024, 07220536120208070001, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 7/7/2021).
3 – Repetição de indébito. O autor pretende a repetição do valor pago, em acordo, para retirada de seu nome dos cadastros de proteção ao crédito (R$ 105,00 - ID. 30634224). A referida cobrança é indevida, uma vez que a dívida era inexistente. Diferente do que constou da sentença, o documento de ID. 30634539 - pág. 34 demonstra que não havia outras cobranças na fatura do cartão que originou a cobrança indevida. O pagamento se deu exclusivamente para a retirada da restrição do nome do autor. Logo, devida a repetição do valor correspondente (R$ 105,00), na forma simples, sobretudo pela ausência de má-fé das recorridas.
4 – Danos morais. Valor da condenação. Método bifásico. Em razão da difícil tarefa de fixação da indenização por danos morais, a jurisprudência desenvolveu o chamado método bifásico, em que, “...na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz” (REsp 1152541, MIN PAULO DE TARSO SANSEVERINO; REsp 1.771.866, MIN MARCO AURÉLIO BELLIZZE). Esta tendência se verifica no TJDFT (Acórdão 1353485, ALVARO CIARLINI e Acórdão 1329488, SANDRA REVES) e nas Turmas Recursais (Acórdão 1182393, AISTON HENRIQUE DE SOUSA e Acórdão 1179287, GABRIELA JARDON GUIMARÃES DE FARIA). Quanto ao valor da indenização, para situações assemelhadas, de inscrição indevida em cadastro de inadimplentes, as Turmas têm fixado indenização, em média, de R$ 3.000,00 (Acórdão 1349727, 07144624220208070003, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ; Acórdão 1380295, 07039513620218070007, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA; Acórdão 1349698, 07482492320208070016, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS). Para a segunda fase, observo as circunstâncias do caso, que se deu em contexto análogo ao dos fatos examinados nos precedentes supracitados, com o agravante de que o autor foi privado de concretizar a compra de um veículo em razão da restrição que pesava sobre seu nome. Assim, é de se majorar a indenização para R$ 3.000,00. Sentença que se reforma para condenar as rés, solidariamente, ao pagamento de R$ 105,00, os quais deverão ser acrescidos de correção monetária desde o desembolso e juros de mora partir da citação, bem como majorar a condenação por danos morais para R$ 3.000,00.
5 – Recurso conhecido e provido. Sem custas e sem honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995, inaplicáveis as disposições do CPC.

J